Tribunal: TJSP
Processo: 1012983-54.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança. Contrato de desconto de título. Inadimplência. Sentença de procedência.

Indeferimento de assistência judiciária por acórdão. Prazo para comprovação do recolhimento do preparo. Decurso in albis. Aplicação do art. 1.007 do nCPC (art. 511 CPC/73). Incidência da pena de deserção prevista no § 2o do mesmo diploma legal.
Recurso não conhecido.